Tribunal: TJPA
Processo: 0017857-52.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? O réu foi preso em flagrante depois de terem sido encontradas em sua residência 26 petecas de cocaína, pesando, no total, 12,538g, e uma ?trouxa? contendo maconha, pesando 0,993g, conforme laudo de fl. 20 do IPL em apenso, além de um revólver, calibre 38, com 05 projéteis não deflagrados, sendo que a Polícia recebeu denúncia de ocorrência de traficância no endereço, havendo prova suficiente nos autos da materialidade e autoria delitivas, não procedendo o pleito absolutório. 2 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0017857-52.2016.8.14.0028
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MOISÉS SOARES DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISORA: DES.
ORA
VÂNIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O réu foi preso em flagrante depois de terem sido encontradas em sua residência 26 petecas de cocaína, pesando, no total, 12,538g, e uma `trouxa¿ contendo maconha, pesando 0,993g, conforme laudo de fl. 20 do IPL em apenso, além de um revólver, calibre 38, com 05 projéteis não deflagrados, sendo que a Polícia recebeu denúncia de ocorrência de traficância no endereço, havendo prova suficiente nos autos da materialidade e autoria delitivas, não procedendo o pleito absolutório.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e treze do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MOISÉS SOARES DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que lhe condenou nos seguintes termos:
- Pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) - à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 816 dias-multa;
- Pelo delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03): à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 70 dias-multa, que restou substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta da sentença que:
¿(...)
no dia 27.09.2016, policiais militares realizavam ronda ostensiva quando receberam delação anônima acerca de uma casa na qual se realizava constantemente comercialização de drogas. Diante de tais informações uma equipe da polícia militar dirigiu-se ao local apontado e lá perceberam uma frequente entrada e saída de pessoas, circunstância habitualmente verificada em pontos de comercialização de drogas. Quando o denunciado saiu da residência, a polícia o abordou e, de pronto, constatou-se ELIZÂNGELA SOARES DE ARAÚJO e ANTÔNIO RODRIGO SOARES fazendo uso de drogas no interior da casa. Ainda conforme relata a exordial, após esta verificação, as autoridades policiais realizaram buscas no imóvel. A operação resultou na apreensão de 25 (vinte e cinco) pequenos embrulhos acondicionando pequenas quantidades da droga conhecida como cocaína, um embrulho acondicionando pequena quantidade da droga conhecida como maconha, um revólver de fabricação caseira, calibre 38, municiada com 05 (cinco) projéteis não deflagrados, além da quantia de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em espécie, proveniente da venda dos psicotrópicos.
(...)¿

Laudo à fl. 20 do IPL.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 61/68).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fl. 71) onde pede a reforma da decisão para absolver o recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
(razões às fls. 73/77).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 78/82).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 96/98).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 01/09/2017.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de julgamento em plenário virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa busca a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas.

Adianto não lhe assistir razão.

Conforme relatado, o réu foi preso em flagrante depois de terem sido encontradas em sua residência 26 petecas de cocaína, pesando, no total, 12,538g, e uma `trouxa¿ contendo maconha, pesando 0,993g, conforme laudo de fl. 20 do IPL em apenso, além de um revólver, calibre 38, com 05 projéteis não deflagrados.

O réu negou, perante o juízo, a autoria delitiva, afirmando se tratar de uma armação dos policiais.

Suas alegações, porém, não se sustentam diante do conjunto probatório formado nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e da informante, conforme transcritos na sentença, vejamos.
A informante ANA BEATRIZ LIMA DE SOUZA, companheira do acusado, inquirida em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, negou a veracidade dos fatos descritos na denúncia, imputando à terceiro a propriedade e o porte da droga apreendida nos autos. Segundo a informante, no dia dos fatos uma mulher, conhecida do casal, havia entrado na casa do denunciado e a depoente e logo após a polícia entrou na residência e encontrou várias porções de drogas escondidas entre os seios e a blusa dessa terceira pessoa. Ainda conforme as informações da depoente, a portadora das drogas entrou na residência com as drogas escondidas, impossibilitando a ciência de tal conduta pelo denunciado ou pela depoente. Por fim, quanto à arma apreendida, a depoente novamente infirma a narrativa constante da exordial acusatória, negando a apreensão de qualquer arma de fogo em sua residência. Lado outro, admite a localização de cinco munições, não sabendo explicar a razão de haverem munições na casa ante a inexistência de arma no local. (mídia de fl. 30).

O Policial DIEGO PINTO FREITAS, declarou em juízo (mídia de fl. 46):
Que, no dia dos fatos se recorda de ter recebido informações da central da polícia militar acerca de uma casa utilizada como ponto de venda de drogas. A equipe policial composta pelo depoente e outros militares deslocaram-se à referida residência e lá chegando encontraram no interior da casa o acusado com outras duas mulheres. Afirma terem sido localizados na residência do acusado certa quantia em drogas, uma arma de fogo e algumas munições.

O Policial GETÚLIO RIOS FRAZÃO declarou em juízo (mídia de fl. 46):
Que no dia dos fatos a equipe policial por ele composta recebeu a informação acerca da comercialização de drogas em determinada residência. Ao se deslocarem para o local encontraram o acusado com outras duas pessoas em sua residência e, após buscas no local foi encontrada certa quantia em drogas e uma arma de fogo. Afirma ter sido encontrado na residência do réu o material listado no auto de apresentação e apreensão acostado aos autos do Inquérito Policial em apenso.

O policial RONALDO LIMA VILHENA, ouvido em juízo, ratificou as declarações das outras testemunhas policiais e confirmou a apreensão de certa quantia em drogas, uma arma de fogo de fabricação caseira e algumas munições, no interior da residência do denunciado. Declarou que a diligência na residência do denunciado ocorreu em razão de ter sido repassada informação à equipe policial da qual fazia parte o depoente, que o acusado estava comercializando drogas em sua casa. A delação anônima, inclusive, descrevia as características físicas do demandado, indicando com precisão seu endereço (mídia de fl. 46).

Na fase investigativa, a testemunha ELIZÂNGELA SOARES DE ARAÚJO admitiu ter comprado drogas com o acusado. Segundo a depoente, adquiriu uma pedra de crack do acusado pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) (fl. 07 do IPL em apenso).

Em que pese seu testemunho não tenha sido tomado em juízo, se coaduna com as provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, lhe emprestando mais robustez.

O magistrado
a quo
, ao concluir a análise das provas dos autos, assim consignou:
¿(...) as testemunhas arroladas pela acusação, ouvidas em juízo e os depoimentos prestados na fase investigativa, confirmam a afirmação formulada na denúncia, confirmando-a, relativamente à conduta deste em manter drogas em depósito em sua residência, com finalidade comercial, bem como em manter em sua posse uma arma de fogo de fabricação caseira e cinco munições. (...)¿

Entendo acertada a decisão do juízo, vez que há prova suficiente nos autos que indicam a propriedade e destinação da droga, não havendo que se falar em absolvição.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LC